Tribunal: TJSP
Processo: 1022819-44.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
MEDIDAS PROTETIVAS – Idoso- Comportamento agressivo do réu, alcoólatra, inclusive com ameaça de morte ao genitor- Situação de risco evidente que recomenda o afastamento do réu em definitivo da propriedade do autor, com a determinação de que as partes mantenham distância mínima de 300 metros e proibição de contato por qualquer meio- Preliminar de cerceamento de defesa afastada- Recurso

Ementa:
MEDIDAS PROTETIVAS – Idoso- Comportamento agressivo do réu, alcoólatra, inclusive com ameaça de morte ao genitor- Situação de risco evidente que recomenda o afastamento do réu em definitivo da propriedade do autor, com a determinação de que as partes mantenham distância mínima de 300 metros e proibição de contato por qualquer meio- Preliminar de cerceamento de defesa afastada- Recurso desprovido.